Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-45.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700561-45.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIZIOMAR JOSE DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente recurso foi interposto por LIZIOMAR JOSE DE SOUZA, advogado da parte credora no pedido de cumprimento de sentença n. 0714262-93.2020.8.07.0016, contra decisão que indeferiu o destaque de valor correspondente a 10% do proveito econômico obtido nos autos, devida a título de honorários advocatícios. A decisão encontra-se fundada na ausência de contrato nesse sentido. Ao consultar o processo na origem, verifiquei que a parte credora formulou pedido no ID 87207850 para transferência dos valores depositados em juízo para duas contas correntes, sendo a primeira de titularidade da parte credora e a segunda de titularidade de seu advogado. No entanto, em nenhum momento se indica os valores que serão depositados em cada conta, tampouco a fundamentação para tanto. É verdade que a decisão agravada recebeu referido pedido com se houvesse pedido de destaque de quantia correspondente a 10% dos depósitos em favor do advogado, decorrente de suposto contrato para tanto. Contudo, repita-se, não se formulou nesse sentido. Dessa forma, por ausência de interesse recursal do patrono da parte autora (CPC, art. 996), porque não se formulou pedido para pagamento dos honorários advocatícios contratuais, é o caso de não se conhecer do recurso. Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso por ausência de interesse recursal, com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas processuais pelo Agravante. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.